Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700420-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO GOMES DE SOUZA AGRAVADO: ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios a diversos órgãos, com a finalidade de se verificar se há algum vínculo envolvendo a devedora ou valores disponíveis (valor do crédito: R$ 8.940,93). O agravante alega, em síntese, que: 1) deve ser oficiado o INSS a fim de que seja constatado vínculo empregatício, algum valor recebido em razão de aposentadoria ou algum outro benefício; 2) será possível a penhora de parte do salário da agravada. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para expedição do ofício e, no mérito, a reforma da decisão. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Isso porque o C. STJ tem decidido pela regra da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar, somente a excepcionando nos casos em que as verbas salariais ultrapassem 50 salários mínimos. Nesse sentido: “(...). 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia e quando os valores excederem a 50 (cinquenta) salários mínimos, desde que, em qualquer caso, for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1907949/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) “(...) 4. A impenhorabilidade de remunerações disposta no artigo 833, IV, do CPC/2015 comporta exceção quando se tratar de execução de dívida de natureza alimentar ou quando a renda mensal for superior a 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1876014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 30/08/2021) No caso, inexistindo comprovação de que a executada teria renda nesse patamar, por se tratar de merendeira (conforme consta do termo de acordo firmado entre as partes – ID 53710506 do processo originário), não se mostra útil a expedição de ofício ao INSS, com o fim de localizar eventual vínculo da executada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator